Tribunal: TJES
Processo: 5009916-37.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009916-37.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MILTON ABREU DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REEXAME DE PROVA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de pedido de revisão criminal, em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta que a condenação foi baseada em depoimentos indiretos (‘testemunhas de ouvir dizer’) e que o depoimento da genitora da vítima, indicativo de outro executor, não foi adequadamente considerado. Requer, ainda, o reconhecimento de continuidade delitiva (art. 71, do CP), em detrimento de concurso material, e a revisão das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, alegando desproporcionalidade na fixação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela defesa configuram erro judiciário ou nova prova a justificar a revisão criminal; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, já reduzida pelo STJ, comporta nova análise no âmbito da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não deve ser utilizada como segunda apelação, cabendo apenas diante de erro judiciário evidente ou fato novo que altere substancialmente a decisão condenatória.
A condenação original foi confirmada pelo Conselho de Sentença e posteriormente pelo Tribunal de Justiça, tendo se baseado em provas colhidas ao longo da persecução penal. A decisão do júri, portanto, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
No que tange à dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça já analisou e reduziu a pena anteriormente fixada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique nova revisão.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples gravidade do crime não permite a exasperação da pena, exigindo-se fundamentação específica para cada circunstância judicial. No caso, o aumento da pena foi adequadamente fundamentado em razão da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.
Não houve modificação nos fatos ou apresentação de provas novas que justifiquem a reanálise das circunstâncias judiciais ou o reconhecimento da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 68, 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.330.030/ES, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 04/09/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em favor de
MILTON ABREU DE SOUZA
,
em face de decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5009916-37.2024.8.08.0000 (id. 9975202)
,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id 7127155), a defesa afirmou que não se trata de reanálise de elementos já discutidos em apelação, “mas sim da necessária revisão de fatos e provas que não foram analisadas de maneira minudenciada”, razão pela qual pugna pela reforma da r. decisão e, consequente, provimento da presente ação revisional.

Em linhas gerais, sustenta a defesa que a condenação do ora agravante foi lastreada em “testemunhas de ouvir dizer”, além de não ter sido considerado o “depoimento da Sra. Marlene da Conceição Viana, genitora da vítima Deivson, que foi categórica em apontar quem seria o verdadeiro executor de seu filho”.

Além disso, entende que os crimes foram cometidos em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), “restando evidente o erro judiciário ao considerar a ocorrência de concurso material”.

Por fim, requer a reanálise das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, aos motivos e às circunstâncias do crime, “eis que mostram-se excessivas e em desarmonia com o conjunto fático probatório”.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“Rememorando os fatos, o ora revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c art. 29 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo que, à unanimidade de votos, a r. sentença foi confirmada pelo v. acórdão emanado da colenda Segunda Câmara Criminal, muito embora tendo a pena sido reduzida de 32 (trinta e dois) anos para 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, a partir do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.330.030/ES, sob a relatoria do preclaro Ministro Félix Fischer (id 9168206), transitado em julgado em 04/09/2018.

Nesse contexto, aduziu a defesa que “o revisionando foi condenado em razão de uma falsa e contraditória acusação de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, em concurso de pessoas e em concurso material, fundamentando-se em depoimentos inconclusivos e fantasiosos que não se confirmaram por outros meios, restando claro que a realidade dos fatos nos autos originais não foi analisada de forma minudenciada, sendo certo que a verdade não prevaleceu e levou a condenação de um homem inocente”.

Afirma, ainda, que “conquanto não haja vedação legal pelo sistema penal brasileiro, as testemunhas de ‘ouvir dizer’ devem ser tidas como imprestáveis em termos de valoração judicial da prova, por grave violação da garantia constitucional do contraditório e ampla defesa”.

Ocorre que, em consulta ao Sistema de 2ª Instância, pude constatar que a colenda Segunda Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0011842-49.2017.8.08.0012, sob a relatoria do Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, analisou, com acuidade, a irresignação constante na presente revisão criminal.

Especificamente no ponto que tratou da impossibilidade de absolvição do ora revisionando, transcrevo excertos do judicioso voto de relatoria. Vejamos:

“(...). No dia 06 de maio de 2007, por volta de 19h25min, na Praça de Aparecida, no bairro Aparecida, nesta comarca (Cariacica/ES), os denunciados PAULO CÉZAR CAGLIARI GUIMARÃES e MILTON ABREU DE SOUZA (ora apelante), agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si previamente ajustados, utilizando-se de arma de fogo que portavam ilegalmente, mataram as vítimas, DEIVSON VIANA ALBINO e PAULO VÍTOR AMANCIO DIAS, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico (fls. 33 e 36, respectivamente).

Deflui dos autos que os denunciados integram quadrilha especializada em atividade típica de grupo de extermínio em Cariacica, haja vista que estão envolvidos em diversos homicídios praticados no município.

Consta que os denunciados suspeitaram do envolvimento das vítimas com o tráfico de entorpecentes, portanto, decidiram matá-las para evitar que o tráfico se instalasse na região de Aparecida.

Os denunciados abordaram as vítimas em via pública e efetuaram diversos disparos contra elas, matando-as. Contando com a impunidade e a política do terror imposta à comunidade, os denunciados não fizeram questão de ocultar seus crimes, estratégia usada para impor o medo. Os denunciados praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pela ação criminosa. (...).

A materialidade do delito pelo qual o apelante foi condenado está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico das vítimas (fls. 91/94), Diagramas do Corpo (fls. 92/93 e 95/96), e demais provas coligidas.

No que tange à autoria delitiva, embora o réu, na oportunidade em que fora ouvido (vide interrogatório de fls. 485/486), tenha negado a sua participação no crime ora apurado, entendo que o acervo probatório é suficiente para amparar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em pleno exercício da função constitucional que lhe é conferida, isto é, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Em outras palavras, embora tenha o acusado, em juízo, negado a sua participação no homicídio em tela, tenho que a versão por ele trazida, trata-se de mera tentativa de desvencilhá-lo da imputação que lhe recai, mormente se considerarmos os depoimentos das testemunhas a seguir transcritos:

“(...) QUE Cezar, Milton, Vantuil e os demais membros da quadrilha são pessoas aparentemente normais, que trabalham normalmente durante o dia, mas se reúnem para planejar e cometer crimes com intuito de aumentarem seu prestígio na comunidade; Que no início, há cerca de cinco anos, Milton e César eram pistoleiros que cometiam crimes junto com os policiais; QUE com o passar do tempo, eles foram construindo um patrimônio e passaram a querer também o poder político na comunidade, tendo cometido diversos crimes que consideram um ‘favor’ para a comunidade, matar ladrões, traficantes e outros; QUE eles tentaram oferecer este suposto prestigio para candidatos a cargos públicos, mas, nunca conseguiram eleger ninguém. (...)” (EVERTON CASTELO NEVES, depoimento prestado na esfera policial, fls. 97-99 – meu grifo).

“(...) que os acusados realmente são pessoas perigosas à exceção de OPERACI que é tido apenas como informante da quadrilha; que VANTUIL é apontado como um dos chefes da quadrilha juntamente com MILTON e PAULO CÉSAR; que segundo relatam as pessoas do bairro VANTUIL não mata, mas determina dizendo quem vai morrer e quem vai matar; que o declarante morou no bairro Aparecida por cerca de doze a quatorze anos; que o declarante mudou do bairro com medo de ser morto, já que testemunhou parte dos fatos; que o declarante mesmo com medo, gostaria de prestar seu depoimento porque sabe que a vida de muitas pessoas está em risco; que as testemunhas da ação, da quadrilha e dos fatos tem medo de depor porque acreditam que possam ser mortas; que as pessoas da comunidade também correm risco porque os acusados e a quadrilha dos acusados; que sabe que os acusados contavam com a participação "de policiais militares, tais como PAULINHO PM e CLEMILSON; (...) que o declarante tinha medo de informar sobre os crimes anteriormente praticados porque não confiava na policia e acreditava que por se tratar de crimes contra traficantes e pessoas sem projeção social, nada aconteceria e o declarante ficaria exposto; que com a morte de GENECI BAIA o declarante percebeu que houve uma repercussão; que o declarante então acreditou que seu depoimento seria útil e importante para a elucidação de vários crimes que ocorriam na região, inclusive a do próprio GENECI, mas não tinha amizade com ele; (...) que o declarante sabe informar que todos os acusados se conheciam; que PORQUINHO andava um pouco menos com os demais acusados, mesmo porque morava em outro bairro, mas todos os outros acusados, ou seja, CEZAR, MILTON, VANTUIL LENADRO, MARCO E OPERACI eram vistos pelo declarante por várias vezes, uns com os outros; que esclarece que nem sempre via todos juntos, mas costumava vê-los frequentemente; (...) que esclarece que existe de fato um, grupo de extermínio naquela região que já pratica homicídios a alguns anos; que o grupo contava a mais tempo com PAULO CEZAR, MILTON è VANTUIL com o apoio de policiais militares; (...) que o declarante já viu CEZAR, MILTON e VANTUIL andando armados; (...) que já viu CEZAR, MILTON, MARCOS e LEANDRO, em várias situações usando roupas pretas e coletes a prova de bala; que os coletes não tinham dizeres; que o declarante já viu andando juntos, armados, roupas prestas e toucas ninjas, CEZAR e MILTON; (...) que em algumas vezes já viu CEZAR e MILTON indo a uma boca de fumo armados; que o declarante viu quando CEZAR e MILTON desceram de um caminhão de CEZAR, que os dois estavam armados com pistolas; que os dois foram em direção ao campo de futebol onde tinha boca de fumo; que o declarante então foi embora; que pelo que soube, CEZAR e MILTON não encontraram ninguém na boca de fumo que funcionava no campo (...) que o declarante já teve a oportunidade de presenciar, quando passava pela rua, rapazes dizendo: ‘vamos embora, porque MILTON, CEZAR, LENADRO, e MARQUINHO passaram ai, e estão atrás de alguém’, ou seja, que o grupo estava atrás de alguém para matar; (...) que há mais de dois anos o declarante presenciou o homicídio de PAULO VÍTOR E DEIVINHO; que os dois eram apontados como pequenos traficantes, ou seja, repassavam pequenas quantidades de drogas nas ruas; que o declarante estava na pracinha do bairro, que nas proximidades estavam PAULO, VÍTOR e DEIVINHO junto com cerca de seis outros rapazes; que o declarante presenciou quando chegaram CEZAR e MILTON, com armas em punho, com roupas pretas e coletes; que os dois chegaram e foram logo mandando todos encostarem na parede; que o grupo de rapazes encostou na parede; que os dois foram olhando para os rostos dos rapazes; que CEZAR era quem ia olhando os rostos dos rapazes; que MILTON ficava armado cercando os rapazes; que CEZAR encontrou PAULO VÍTOR; que CEZAR efetuou um disparo em PAULO VÍTOR; que todos os rapazes saíram correndo; que MILTON segurou a gola da camisa de DEIVINHO e também deu um tiro; que os dois caíram; que o declarante então entrou na igreja, assustado; (...) que o declarante esclarece que realmente a quadrilha composta pelos acusados, realmente é perigosa e mata sem distinção de classe social; (...) que quando presenciou a morte de PAULO VÍTOR e DEIVINHO percebeu que os executores estavam encapuzados; que os capuzes permitiam visualizar a região orbital e nasal pela abertura que tem na frente; que percebeu que um dos executores era MILTON, pelos óculos, pela forma de andar, forma de agir e pela parte da face; que CEZAR, e declarante identificou também pela região aberta do capuz, que permitia também visualizar parte do rosto e também pela voz, pela forma de andar; que esclarece que os dois são muitos conhecidos no bairro; que tem certeza que eram os dois os executores; que não procurou a polícia , à época, como dito anteriormente, pelo fato de acreditar que iria se expor e nada iria acontecer aos acusados; (...)” (EVERTON CASTELO NEVES, depoimento prestado em âmbito judicial, fls. 189-194 – destaquei).

“(...) Que soube que a vítima mais alguns colegas estavam sentados em frente a farmácia, próximo a igreja católica do bairro, quando dois indivíduos chegaram e colocou o irmão da declarante e um outro rapaz (DEIVSON) na parede e executaram os dois; (...)” (SAIONARA AMANCIO DIAS OLIVEIRA, irmã da vítima Paulo Vítor Amancio Dias, depoimento prestado na esfera policial, fls. 38/39 – grifo nosso).

“(...) que conhece PAULO CEZAR, tratando-se da pessoa constante as fls. 68; que ouviu falar que PAULO CEZAR estava envolvido com o grupo de MILTON; que ouviu falar que o grupo de MILTON matava assaltantes e traficantes; que o grupo não gostava de tráfico no bairro porque chamava a atenção de polícia; ‘que eles matavam não em beneficio da comunidade, mas de acordo com a conveniência deles’; que a comunidade não aceitava, mas não se manifestava porque tinha medo do grupo do MILTON; (...) que sempre ouviu os mesmos comentários, que a vítima foi morta a mando de MILTON. (...) confirma seu depoimento de fis. 12/13; (...)” (SAIONARA AMÂNCIO DIAS OLIVEIRA, depoimento prestado em âmbito judicial, fls. 317/318 – meu grifo).

“(...) QUE o declarante sempre soube que CEZAR, MILTON e VANTUIL eram os próprios executores de alguns homicídios ocorridos nos bairros Retiro Saudoso e Aparecida, sendo que eles formavam uma - espécie de quadrilha de justiceiros que matavam bandidos; QUE o declarante soube por comentários que CEZAR, MILTON e VANTUIL mataram as pessoas de Dl MENOR, morto dentro de casa, na Rua São Bento, bairro Aparecida; DEIVSON VIANA ALBINO, vulgo ‘DEIVINHO’ morto junto com PAULO VÍTOR, também por envolvimento com drogas e DOUGLAS LEITE, vulgo ‘DODÔ’ morto na Rua ‘C’, no local conhecido como Pombal, também por estar envolvido com drogas; (...)” (RENATO TERRA SILVA, depoimento prestado em esfera policial, fls. 103-105 – meu grifo).”.

“(...) que após os fatos, algumas pessoas comentaram que os denunciados eram os autores do homicídio; que houve comentários de que as vítimas foram assassinadas por envolvimento com ‘coisas, erradas’, não se recordando o depoente quais eram as ‘coisas erradas’ praticadas pelas vítimas; que quando afirma em seu depoimento de fls. 49, a pessoa de CEZAR trata-se do acusado PAULO CEZAR; que PAULO CEZAR e MILTON são pessoas perigosas, que na época possuíam o domínio do bairro Aparecida: que esclarece que o domínio é, que os acusados possuíam um grupo e se acontecesse algum tipo de problema no bairro, tal como tráfico, que se as pessoas não parassem com o tráfico eram ‘eliminadas’; (...) que confirma que soube, por comentários, que CEZAR, MILTON e WANTUIL, mataram as pessoas de DIMENOR, morto dentro de casa, na Rua São Bento, bairro Aparecida, por estar praticando pequenos furtos no bairro; PAULO VÍTOR morto por envolvimento em drogas e roubo na porta da farmácia ‘Drogaria Belic’ na Rua Presidente Costa e Silva, salvo engano no dia 5/03; (...) DEIVSON VIANA ALBINO, vulgo ‘DEIVINHO’, morto junto com PAULO VÍTOR também por envolvimento com drogas (...)” (RENATO TERRA SILVA, depoimento prestado em juízo, fls. 315/316 – meu grifo).

Nesse contexto, percebe-se que o Conselho de Sentença se valeu dos elementos de convicção produzidos ao longo de toda a persecução penal para embasar a sua decisão, pelo que não se pode dizer que esta foi manifestamente contrária à prova dos autos”.

Sob outra perspectiva, a partir da análise da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Félix Fischer, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.330.030/ES, ressoa inegável que a temática envolvendo a dosimetria da pena aplicada ao ora revisionando já foi devidamente analisada, inclusive tendo sido significativamente reduzida pelo Tribunal da Cidadania. Senão, vejamos:

“Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 32 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em segunda instância, o eg. Tribunal a quo negou provimento defensivo, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

O recorrente pleiteia a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal.

No que diz respeito à dosimetria da pena, colhe-se do v. acórdão guerreado (fls. 912-913):

‘Sobre a dosimetria da pena-base do delito de homicídio, não merece razão a afirmação da defesa. A despeito de certas atecnias constantes, o magistrado sentenciante em nada se excedeu quando da fixação das penas-base em relação aos delitos de homicídio qualificado, utilizando-se de argumentos presentes nos autos e não em fundamentação própria do delito investigado, sendo suficientemente apto a determiná-las em patamares superiores ao mínimo legal.

As sanções foram fixadas com prudência e razoabilidade, em atenção às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal e com a observância dos escopos de reprovação e prevenção pela grave conduta proscrita perpetrada.

É oportuno lembrar que uma circunstância desfavorável já é suficiente para elevar a pena-base (TJES, Apelação Criminal n° 11070030355, Sérgio Bizzotto), razão pela qual não é possível a fixação da pena no mínimo patamar.

Ao julgador de primeira instância, que tem maior contato com o caso e a prova, fica mais aconselhável a fixação da reprimenda, pois consegue analisar com maior proximidade a condição do autor do crime. Na aplicação da pena o juiz deve nortear-se pelos fins a ela atribuídos (retribuição, prevenção geral e prevenção especial).

No caso sub judice, acredito que as penas aplicadas atendem tranquilamente todas as finalidades acima mencionadas, não havendo motivo para qualquer alteração no quantum das penas oriundas da decisão monocrática. Mediante tais considerações, e na esteira de entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença de 1º Grau em todos os seus termos’. (...).

Verifica-se que a pena-base foi aumentada em 4 (quatro) anos em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito. (...).

A insurgência se refere ao fato do Tribunal
a quo
ter considerado desfavorável seis circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Pois bem.

Vale sublinhar que a culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente.

Na situação destes autos, verifico que o aumento da pena em razão da culpabilidade está, de fato, fundamentado, tendo em vista que a apreciação negativa deste vetor revela que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo. Logo, evidencia-se no presente caso que a exasperação foi realizada de modo adequado, pela ponderação de fatores relevantes, como a execução previamente decidida e organizada para ser realizada em conjunto com terceira pessoa, realizada com crueldade, de modo a ‘levar ao conhecimento geral da Comunidade o sentimento de temor e obediência para com o acusado e demais agentes do crime’ (fl. 808).

Assim, adequada a negativação da culpabilidade, tendo em vista a reprovabilidade do fato ultrapassa o previsto no tipo penal, a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente.

Com relação à conduta social, vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu, como no presente caso. Nesse sentido: (...).

Quanto aos motivos, conclui-se que existe fundamentação idônea suficiente a justificar, no caso, a exasperação da pena-base, pois a afirmação de que ‘O acusado e terceira pessoa resolveram executar a vítima por desejar impor sua vontade sobre outras pessoas, para impor sua autoridade sobre os demais cidadãos, praticando violência e crimes contra supostos envolvidos com drogas’ (fl. 809) é apta a supedanear a elevação da reprimenda, visto que não é inerente ao tipo, merecendo censura.

Já, quanto às circunstâncias do crime, conclui-se que existem argumentos suficientes aptos a justificarem, no caso, a fixação da pena-base no acima do mínimo, pois evidenciam um elevado grau de reprovabilidade que extrapola a própria conduta tipificada.

Nesse aspecto, foi invocado acertadamente o meio empregado na execução do crime, pelo fato de o crime ter sido cometido na frente de outros jovens, com tiros na região da cabeça, com características de execução.

Logo, há razões para exasperar a pena-base em razão da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias.

Contudo, em relação à personalidade do agente, para que se considere válido o aumento da pena com base na valoração negativa deste vetor, faz-se indispensável a presença nos autos de dados técnicos que permitam ao magistrado concluir que o réu apresenta desvios comportamentais.

In casu, ao valorarem o referido vetor, as instâncias ordinárias fizeram constar que a personalidade do recorrente ‘apresentam o acusado como um homem desajustado, voltado a violência e extrema agressividade" (fl. 808), não apresentando, todavia, elementos concretos e técnicos para a exasperação da pena-base no que tange a essa circunstância judicial, sendo imperioso, portanto, o seu decote (Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 230.117/DF, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/2015). Confira a jurisprudência específica desta Corte de Justiça a respeito dessa circunstância judicial: (...).

Nesse contexto, a análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. (...).

Logo, no caso, os vetores personalidade e consequência não autorizam a exasperação.

Sendo assim, imperioso revisar a dosimetria da pena.

Em razão desses fundamentos, a pena-base deve ser reduzida, mostrando-se razoável sua fixação em 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não existem causas especiais de aumento ou de diminuição, individualiza-se a pena em 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Por fim, em razão do somatório das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 29 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, c, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do recorrente, nos termos da fundamentação retro. (...).”.

Sob tal perspectiva, restou consignado na decisão que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. E não é só. Constou, ainda, que “o Conselho de Sentença se valeu dos elementos de convicção produzidos ao longo de toda a persecução penal para embasar a sua decisão, pelo que não se pode dizer que esta foi manifestamente contrária à prova dos autos” e, ainda, que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

No ponto, relevante pontuar, mais uma vez, que o tema relativo à dosimetria da pena foi objeto de análise também pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a redução da reprimenda imposta por esta Corte, sendo que o concurso material de crimes, por certo, foi reconhecido naquele Sodalício, na medida em que, expressamente, constou no judicioso voto do eminente Ministro Félix Fischer, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.330.030/ES, que “em razão do somatório das penas,
nos termos do art. 69, do Código Penal
, fixo a pena definitiva em 29 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão”.

Nesse contexto, conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, “das razões apresentadas (id. 10251315), não se pode extrair nenhum argumento capaz de ensejar posicionamento diverso daquele bem consignado, na decisão monocrática agravada”.

Destarte, à míngua de novo elemento apto a ensejar posicionamento diverso, a pretensão defensiva pretende a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos originários, frise-se, já submetidos a este egrégio Sodalício, bem como ao colendo Superior Tribunal de Justiça, revelando-se inviável tal apreciação na via excepcional da ação autônoma de revisão criminal.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do relator.